Tribunal: TJMT
Processo: 0026779-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026779-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL URBANO NUNES - CPF: 275.199.531-49 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE
ENERGIA
ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –RECURSO PROVIDO.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Reparação por Danos Morais, movida por
Manoel Urbano Nunes,
que julgou procedentes os pedidos iniciais, para readequar as faturas de energia da UC no 6/887287-1 dos meses de setembro/2015 a abril/2016, para pagamento no valor correspondente à média de consumo de 112 KWH, acrescido dos impostos e reajustes tarifários legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

Nas razões recursais, a apelante sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer ato ilícito cometido pela concessionária para a manutenção da condenação em indenização pelos danos morais.

Argumenta, ainda, que o
quantum
fixado mostra-se desproporcional e, portanto, merece ser reduzidos.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 26271465, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor ajuizou ação de revisão das faturas, relativas a sua unidade consumidora, do período compreendido entre setembro/2015 a abril/2016, por entender que as cobranças estavam muito além do seu real consumo.

Para tanto, argumenta o autor que após a substituição do medidor da unidade consumidora em maio/2016, através do pedido protocolado administrativamente junto ao PROCON/MT, seu gasto ficou entre 119 kwh (27/06/2016) e 105 kwh (27/07/2016), enquanto no período anterior ultrapassaram a casa dos 200 kwh, chegando ao maior consumo em 313 kwh entre os meses de setembro/2015 e outubro/2015.

Sendo assim, entende que restou demonstrada a irregularidade nas instalações, com a cobrança de valores além do que realmente fora consumido e, portanto, pugna pela revisão do consumo, restituição do
quantum
e a indenização pelos danos morais.

O Magistrado Singular julgou procedentes os pedidos iniciais, para readequar as faturas de energia da UC no 6/887287-1 dos meses de setembro/2015 a abril/2016, para pagamento no valor correspondente à média de consumo de 112 kwh, acrescido dos impostos e reajustes tarifários legais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento e, ainda, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) do montante da condenação.

A irresignação da apelante, refere-se a condenação por danos morais, ao argumento de que o simples fato de ter havido suposta cobrança a maior no período discutido, não abala a honra do apelado, tampouco lhe causou constrangimento ilegal de foro íntimo, sendo, portanto, desproporcional tal condenação.

Pois bem.

O dano moral, em razão de ato ilícito, está previsto tanto na Constituição Federal como no Código Civil, sendo passível de indenização em virtude de lesão a direitos personalíssimos da vítima, nos termos do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Sabe-se que para a configuração do dano moral não basta só a ocorrência de uma lesão proveniente de um ato ilícito, conforme ensina a doutrina
in verbis:

"(...) haverá necessidade de se fazer a análise do caso concreto e verificar se, em razão da lesão - que a lei deixou evidente tratar-se de ofensa física -, pode ser levíssima e sem maiores conseqüências ou repercussão, o ofendido sofreu alguma ofensa moral, como o pretium doloris, agressão da honra, da imagem ou qualquer outro sentimento anímico" (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência. 7a. edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Assim, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Com efeito, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora, tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Sobre o assunto e em situação semelhante ao dos autos, colaciono precedente deste Sodalício, o qual acompanho o entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos
. Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
” (N.U 0042684-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Sendo assim, tenho que razão assiste a apelante, não havendo na hipótese, que se falar em indenização a título de danos morais.

Isso posto,
dou provimento ao recurso da apelante,
para o fim de afastar a condenação dos danos morais, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020